Tribunal: TJSP
Processo: 1003109-16.2018.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO/omissão - Inocorrência – Julgado claro, completo, exauriente, devidamente fundamentado – Pretensão ao reexame das provas - Infringência manifesta – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003109-16.2018.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante
BANCO AGIBANK S/A - BANCO AGIPLAN S.A., são embargados BANCO DO
BRASIL S/A e DIRCE PIMENTA CONTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003109-16.2018.8.26.0441/50000 -Voto no
2
VOTO No:
33.719
EDEC No:
1003109-16.2018.8.26.0441/50000
COMARCA: PERUIBE - 1a VARA -
EMBTE:
BANCO AGIBANK S/A
EMBDA:
DIRCE PIMENTA CONTI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO/omissão -
Inocorrência Julgado claro, completo, exauriente, devidamente
fundamentado Pretensão ao reexame das provas - Infringência
manifesta Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração promovidos contra o Acórdão que negou
provimento ao apelo da Embargada, apontando contradição e omissão no julgado,
porquanto o suporte de incidência da honorária admitido no Acórdão foi o valor da causa,
quando devia ser o valor do contrato, discorrendo sobre a hipótese.
É o relatório.
Os embargos merecem rejeição.
Consoante preconiza o art. 1.022, do Código de Processo Civil, os
embargos só encontram adequação quando for o caso de afastar ou esclarecer omissão,
contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Na espécie, não é o que se verifica.
É que a leitura do julgado revela que inexiste vício que reclame
declaração, dada a clareza, precisão e abrangência do pronunciamento, com o colegiado
analisando, detidamente, todas as questões postas à apreciação e necessárias ao deslinde da
controvérsia.
Na verdade, o Embargante, a pretexto dos vícios que aponta,
questiona qual seria o valor correto da ação, para efeito de incidência do percentual da
honorária, tema que desborda dos estreitos e bem definidos limites dos embargos.
Como visto, a questão suscitada não é de contradição ou omissão,
mas de claro inconformismo em relação ao suporte de incidência do percentual da
honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003109-16.2018.8.26.0441/50000 -Voto no
3
Como já restou decidido, “revelam-se incabíveis os embargos de
declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais da
embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre
a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (EDAGRE 156.576, Rel. Min. Celso de
Mello, j., em 06.06.1995)” RT 762/167.
Por derradeiro, vale lembrar que “a contradição que autoriza os
embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (STJ-4a Turma, REsp. 218.528-SP-EDcl, rel. Min.
César Rocha, j. 7.2.02) “in” NEGRÃO, Theotônio e Gouvêa, José Roberto Ferreira.
CPCLPV. 47a ed. atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 950, nota 14a. ao art. 1.022
do CPC).
Em razão do exposto, inexistindo qualquer vício, violação ou
negativa de vigência de qualquer norma legal, os embargos ficam rejeitados.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Rela
Assinatura Eletrônica